Tribunal: STF
Processo: RE 1119414
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Tema 248 da sistemática da repercussão geral (AI-RG 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010). 3. Anistia. Licenciamento. Portaria 1.104/1964. Alegada perseguição política. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à concessão da anistia. Incorporação à Força Aérea em momento posterior à edição da Portaria 1.104/1964. Descabimento. Precedentes. 5. Arguição de violação ao princípio da isonomia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.